Tribunal: TJBA
Processo: 0191793-69.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0191793-69.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
TOLENILDO FERREIRA DE SANTANA

APELADO: VERA LUCIA SOUZA NUNES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE ARCANJO, NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
civil e
processual civil. Recurso de embargos de declaração contra acórdão proferido em
apelação
. Recurso manejado para rediscutir fundamentos da decisão. Tentativa de rediscussão. Ausência de
omissão
. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de usucapião extraordinária, sob a alegação de omissão quanto ao lapso temporal entre a transação imobiliária (1985) e o ajuizamento da ação (2007), bem como à alegação de posse pacífica por 22 anos. Pleito de prequestionamento também formulado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar o lapso temporal de posse alegado pela embargante e sua relevância para a configuração da usucapião extraordinária, bem como se houve negativa de prestação jurisdicional que justifique o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria julgada.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de posse por mais de 20 anos, concluindo que a permanência da autora no imóvel decorre de contrato de locação firmado por seu falecido esposo, fato comprovado nos autos e não impugnado pela parte autora.

5. A jurisprudência do STJ confirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando as questões necessárias à resolução da controvérsia.

6. O inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado pela Corte configura pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

7. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de
embargos de declaração

de
n°
8001842-30.2022.8.05.0150
,
em
é parte

embargante

a
ANA LUCIA DE JESUS ALVES
e
embargada

o

ESPÓLIO DE ANTONIO DE ARAUJO RODRIGUES representado por VERA LUCIA SOUZA NUNES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.